Tribunal: TJES
Processo: 5003685-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003685-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
MILTON ARAUJO JUNIOR e outros

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO INVÉS DE EMBARGOS DE EXECUÇÃO - ERRO GROSSEIRO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Os agravantes opuseram embargos de declaração ao invés de embargos à execução, razão pela qual acertadamente foram rejeitados pelo magistrado de primeiro grau.

2.
Malgrado sejam os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária a dilação probatória ou em que as questões sejam conhecíveis de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. Jurisprudência do STJ.

3.
Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista que a não interposição de embargos de execução trata-se de nulidade não sanável.

4.
Mesmo se aplicável fosse o princípio da fungibilidade recursal, sendo os aclaratórios recebidos como "exceção de pré-executividade", não seria possível a revisão das nulidades arguidas, em razão da necessidade de dilação probatória, o que é vedado nesta via processual.

5.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003685-28.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE(S):
MILTON ARAÚJO JÚNIOR, LUANNA MATTIUZZI BEDONI
AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(s)(a) AGRAVANTE(S):
THIAGO ALEXANDRE FADINI - ES15090-A, RAFAEL LOIO DE MENESES BASÍLIO DE MORAES - ES27885
Advogados do(s)(a) AGRAVANTE(S):
THIAGO ALEXANDRE FADINI - ES15090-A, RAFAEL LOIO DE MENESES BASÍLIO DE MORAES - ES27885

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por

MILTON ARAÚJO JÚNIOR

e

LUANNA MARRIUZI BEDONI
, contra decisão proferida pelo

Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e de Juizado Especial Cível da Comarca de Ibiraçú/ES,
nos autos da execução fiscal de nº 5000028-56.2016.8.08.0022, movida pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que rejeitou os embargos de declaração opostos.

Sustentam os agravantes que "
os argumentos constantes dos aclaratórios foram a nulidade do procedimento administrativo, bem como na ilegitimidade no redirecionamento tendo em vista a inexistência de dissolução irregular, na medida em que foi requerida a recuperação judicial, que, após foi convertido em falência (processo n. 0000038-35.2009.8.08.0022), ou seja, os argumentos expostos foram de matérias que podem ser conhecidas de ofício em qualquer grau de jurisdição".

Desse modo concluem que o "
juízo de piso, ao argumentar que, não se poderia sustentar em sede de embargos de declaração, matérias de ordem pública, cometeu crasso equívoco, indo de encontro a entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema".

Sustentam também que o magistrado deixou de conhecer as matérias suscitadas nos embargos de declaração, a saber: a)
"Nulidade da Dívida Ativa sob o nº. 06418/2016, originada a partir do Auto de Infração nº. 000020745582 e Processo Administrativo nº. 52693147 e, consequentemente, extinção da execução fiscal; e b) Subsidiariamente, “sejam conhecidos os aclaratórios, para que sejam atribuídos efeitos infringentes, em razão do erro de fato supracitado e reformar a decisão proferida no evento de nº. 1944729, para que os sócios sejam excluídos do polo passivo da presente execução
” sob o argumento de que as matérias de ofício alegadas devem ser conhecidas somente com o manejo de embargos à execução fiscal.

Alegam ainda a presença do
periculum in mora
, haja vista que os agravantes estão na iminência de sofrer penhoras num processo que, sequer, deveria existir.

Desse modo, requerem que seja deferida a tutela de urgência, para determinar a suspensão do processo de execução fiscal até o julgamento deste recurso.

Compulsando novamente os autos, verifica-se não haver elementos capazes de mudar o entendimento firmado na decisão liminar (id.
4765316)
.

Isso porque,
na origem, o agravado requereu o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, sob o argumento de presunção de dissolução irregular. Ao analisar o pleito, o magistrado determinou a citação dos sócios na qualidade de corresponsáveis.

Devidamente citados, os agravantes opuseram
embargos de declaração
suscitando
:
a) "Nulidade da Dívida Ativa sob o nº. 06418/2016, originada a partir do Auto de Infração nº. 000020745582 e Processo Administrativo nº. 52693147 e, consequentemente, extinção da execução fiscal; e b) Subsidiariamente, “sejam conhecidos os aclaratórios, para que sejam atribuídos efeitos infringentes, em razão do erro de fato supracitado e reformar a decisão proferida no evento de nº. 1944729, para que os sócios sejam excluídos do polo passivo da presente execução.

Na decisão guerreada, o magistrado assim fundamentou:

[...] Consignando a devida vênia ao nobre patrono peticionante, entendo que os embargos não comportam provimento.

Em análise paulatina, no tocante ao pedido principal, entendo que, essencialmente, todo petitório doc. ID n.º 3325445 encontra-se eivado de nulidade processual insanável, pois, ao ser apresentado como “embargos de declaração”, os corresponsáveis da executada ignoraram premissas básicas de manejo.

Isso porque, em análise rudimentar, os embargantes discordam da conclusão alcançada no despacho doc. ID n.º 1944729. No entanto, isso não significa que o aludido pronunciamento judicial tenha sido omisso, obscuro ou contraditório.

Em verdade, o mero inconformismo dos embargantes com o resultado do despacho que lhe foi desfavorável não viabiliza a oposição de embargos declaratórios.

Nessa esteira, ainda que considere a aplicação do princípio da fungibilidade ou instrumentalidade das formas, ao meu sentir, entendo que ao não manejar os embargos à execução, os então embargantes marcaram seu petitório com nulidade processual insanável.

Ora, conforme já pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp. n.º 1104900/ES, submetido à sistemática de recursos repetitivos, “malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.”

Em análise exaustiva, ainda que, hipoteticamente, o petitório e seus documentos sejam acolhidos como “exceção de pré-executividade”, no que tange à prova pré-constituída das alegações dos executados, ora embargantes, sinto que a revisão da nulidade pretendida demanda dilação probatória complementar, o que é expressamente vedado nessa via de exceção.

Não há, portanto, qualquer vício no pronunciamento judicial, nem negativa de prestação jurisdicional.

Diante dessas considerações, rejeito o pleito principal. [...]

Desse modo, verifica-se que agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau, tendo em vista que, apesar dos judiciosos e relevantes fundamentos lançados pelos agravantes,
estes deveriam ser lançados em sede de embargos à execução, que é o meio de defesa próprio da execução fiscal
.

Além do mais, conforme também fundamentado na decisão, mesmo com a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo os aclaratórios recebidos como "exceção de pré-executividade", não seria possível a revisão das nulidades arguidas, em razão da necessidade de dilação probatória, o que é vedado nesta via processual.

Dessa forma, por
não restaram demonstrados os requisitos legais explícitos do Art. 1.022, do CPC, quanto à obscuridade ou contradição, omissão ou erro material do despacho proferido, nesta análise superficial, deve ser mantida a decisão combatida.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)